Tribunal: TJDFT
Processo: 0735941-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735941-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OMAR ABDEL AZIZ AGRAVADO: ARTHUR VIRGILIO DO CARMO RIBEIRO NETO DESPACHO O agravante não formulou pedido liminar. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente CONTRARRAZÕES ao agravo de instrumento, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 12 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator